Tribunal: TJBA
Processo: 8016826-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016826-42.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DULCE MARIA QUEIROZ DE LIMA Advogado(s): INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde de autogestão. Planserv. Fibromialgia crônica. Transtorno depressivo e de ansiedade. Tratamento multidisciplinar. Tutela de urgência. Negativa de cobertura. Abusividade. Direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado para compelir o PLANSERV a autorizar e custear integralmente tratamento multidisciplinar prescrito à agravante, portadora de fibromialgia crônica, transtorno depressivo recorrente, transtorno de ansiedade e afecções ortopédicas degenerativas, conforme relatórios médicos e pareceres técnicos constantes dos autos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência em demanda envolvendo tratamento multidisciplinar prescrito a beneficiária de plano de saúde de autogestão; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura fundada em ausência de previsão contratual pode prevalecer diante da comprovação técnica da necessidade terapêutica e do risco de agravamento do quadro clínico da paciente. III. Razões de decidir 3. A documentação médica acostada aos autos demonstra a plausibilidade do direito invocado ao evidenciar quadro clínico complexo e debilitante, marcado por fibromialgia crônica, dor generalizada, fadiga intensa, transtornos psíquicos e limitações funcionais severas. 4. O tratamento multidisciplinar prescrito constitui abordagem terapêutica adequada e cientificamente recomendada para o manejo integrado da enfermidade da agravante, não se tratando de mera opção terapêutica facultativa. 5. A negativa de cobertura baseada em limitação contratual afronta a boa-fé objetiva e esvazia a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde, especialmente quando a doença possui cobertura contratual reconhecida. 6. O perigo da demora decorre do risco concreto e progressivo de agravamento da dor crônica, da perda de mobilidade, da deterioração da saúde mental e da redução da autonomia da paciente, circunstâncias que podem tornar ineficaz eventual provimento final favorável. 7. O princípio da dignidade da pessoa humana prevalece sobre limitações contratuais quando ameaçados direitos fundamentais relacionados à saúde e à vida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento de n° 8016826-42.2026.8.05.0000, em que são agravante DULCE MARIA QUEIROZ DE LIMA e, como agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em PREJUDICAR O AGRAVO INTERNO e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.